Tribunal: STF
Processo: RE 97618
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALÊNCIA. RI, ART. 325, V, C, E VIII. OFENSA
A CONSTITUIÇÃO (INEXISTÊNCIA). - NÃO SE ELEVA AO NIVEL
CONSTITUCIONAL A CONTROVERSIA SOBRE O CONVALESCIMENTO DA VENDA DO
IMÓVEL PROCEDIDO, NA FASE DA CONCORDATA, COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL,
DESNESSARIO O SEU RETORNO POIS JA SATISFEITOS OS CREDORES, O QUE
AFASTA A VIABILIDADE DO APELO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DA INCIDENCIA
DE DUPLO OBICE REGIMENTAL (ART. 325, V, E, E VIII). RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.